Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740630-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O INTIME-SE o agravante GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando o recolhimento a destempo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília – DF, 30 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora